Tribunal: TJES
Processo: 5017198-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017198-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: H. M. R. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. FALHA NA MIGRAÇÃO DE PLANOS. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela operadora de saúde e pela administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção de plano de saúde, cancelar cobranças indevidas e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. As recorrentes sustentam a legitimidade do cancelamento do plano por inadimplência. Os autores, por sua vez, afirmam que a suspensão da cobertura foi indevida, decorrente de falha na migração entre planos gerida pela administradora, o que acarretou cobranças simultâneas e privou sua filha recém-nascida de assistência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde por falhas na gestão contratual atribuídas à administradora de benefícios; e (ii) a configuração de ato ilícito no cancelamento do contrato e o cabimento de indenização por danos materiais e morais em favor dos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A conduta da administradora de ativar um novo contrato a pedido dos consumidores, com o claro intuito de substituir o anterior, sem providenciar a baixa do primeiro e gerando cobranças simultâneas, configura manifesta falha na prestação do serviço. Tal prática viola os deveres de lealdade e boa-fé objetiva e culminou no cancelamento indevido da cobertura por uma inadimplência fabricada pela própria gestão falha.

6. A suspensão injustificada do serviço, privando uma recém-nascida, com apenas três meses de vida, do regular acompanhamento pediátrico em um momento de notória vulnerabilidade familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral. O valor indenizatório fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógica.

7. Constatado erro material no dispositivo da sentença quanto à grafia por extenso do percentual dos honorários advocatícios, impõe-se sua correção de ofício para fazer prevalecer o numeral, que corresponde ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Erro material da sentença corrigido de ofício.

9.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios possuem responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, pois integram a mesma cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608/STJ. 2. Configura falha na prestação do serviço, apta a gerar o dever de indenizar, a ativação de um novo plano de saúde sem a correspondente baixa do contrato anterior quando evidente a intenção do consumidor de apenas migrar de cobertura, resultando em cobranças simultâneas e posterior cancelamento indevido. 3. A suspensão indevida da cobertura de plano de saúde de um recém-nascido, privando-o do acesso a serviços pediátricos essenciais, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 39, V; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. sentença (id. 14668932) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
H. M. R. (menor representada por seus genitores), LIDIANE MACHADO e DAVIDSON ROSSI CORREA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde Estadual e o cancelamento das cobranças do plano Smart desde novembro de 2022;
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais; e
(iii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

Em suas razões (id. 14668933), a
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, sustenta, em síntese, a legitimidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência dos autores, os quais teriam sido previamente notificados. Alega a inaplicabilidade do art. 13 da Lei nº 9.656/98 a contratos coletivos e nega a ocorrência de ato ilícito que justifique as condenações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em suas razões (id. 14668937) argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à administradora do plano. No mérito, reitera a ausência de ato ilícito de sua parte, afirmando não possuir gerência sobre a gestão contratual e financeira do plano. Nega a configuração do dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 14668941), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15352710, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017198-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: H. M. R., DAVIDSON ROSSI CORREA, LIDIANE MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. sentença (id. 14668932) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
H. M. R. (menor representada por seus genitores), LIDIANE MACHADO e DAVIDSON ROSSI CORREA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde Estadual e o cancelamento das cobranças do plano Smart desde novembro de 2022;
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais; e
(iii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

Em suas razões (id. 14668933), a
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, sustenta, em síntese, a legitimidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência dos autores, os quais teriam sido previamente notificados. Alega a inaplicabilidade do art. 13 da Lei nº 9.656/98 a contratos coletivos e nega a ocorrência de ato ilícito que justifique as condenações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em suas razões (id. 14668937) argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à administradora do plano. No mérito, reitera a ausência de ato ilícito de sua parte, afirmando não possuir gerência sobre a gestão contratual e financeira do plano. Nega a configuração do dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 14668941), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e pela manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15352710, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

Inicialmente, a segunda apelante, UNIMED VITÓRIA, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pela gestão administrativa do contrato, incluindo cancelamento e cobranças, é exclusiva da administradora de benefícios, a BENEVIX.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, aplicando-se ao caso a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do referido diploma.

Para o beneficiário, a operadora de saúde (Unimed Vitória) e a administradora (Benevix) apresentam-se como um negócio jurídico único, voltado à prestação de assistência à saúde. A distinção de atribuições administrativas entre elas não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade daquela que, em última análise, garante a cobertura assistencial e empresta sua marca ao serviço.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025883-55.2021.8 .08.0024 APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARCELLA REBOUÇAS RANGEL RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a Unimed Vitória, como operadora do plano, é parte legítima para responder aos termos da presente ação.

Seguindo, com relação ao mérito propriamente dito, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O ponto central dos recursos reside na legitimidade do cancelamento do plano de saúde Estadual dos apelados e na regularidade da gestão contratual após a solicitação de troca de plano.

As recorrentes fundamentam a rescisão contratual na suposta inadimplência dos beneficiários. No entanto, os apelados afirmam categoricamente em suas contrarrazões que as mensalidades apontadas como não pagas foram devidamente quitadas, citando os comprovantes juntados aos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores, em outubro de 2022, ao se depararem com a necessidade de uma cobertura mais ampla em virtude da gestação, buscaram a mesma administradora para contratar um novo plano (Estadual), com o claro e inequívoco propósito de substituir o plano anterior (Personal Smart).

Ainda que a prova documental aponte a formalização do pedido de cancelamento pela corretora apenas em fevereiro de 2023 (id. 14668885), a conduta da administradora de ativar um novo contrato sem automaticamente providenciar a baixa do anterior, gerando cobranças simultâneas e confusas (ids. 14668722, 14668884), configura manifesta falha na prestação do serviço. Era dever da BENEVIX, como gestora de ambos os produtos, orientar e executar a transição de forma transparente e eficiente, o que não ocorreu.

Tal conduta viola os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, que regem as relações contratuais, e configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Como consequência direta do cancelamento indevido, os apelados foram compelidos a arcar com os custos de uma consulta médica particular para sua filha recém-nascida, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O dano material está, portanto, devidamente comprovado e o dever de ressarcimento é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, observa-se que a suspensão do serviço privou uma recém-nascida, com apenas três meses de vida, do acompanhamento pediátrico regular (id. 14668729), compelindo seus genitores a arcar com os custos de uma consulta particular (id. 14668728) em um momento de notória vulnerabilidade familiar.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral que decorre do próprio fato da ofensa, qual seja, a injusta privação de um serviço essencial à saúde e à vida.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado para cada autor se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte das fornecedoras, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, verifico, de ofício, a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, que fixou os honorários advocatícios em
“10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
. Havendo clara divergência entre o numeral e o extenso, deve prevalecer o primeiro, por ser o percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC. Assim, retifico o erro material para constar que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício, retifico o erro material constante da r. sentença para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, em consequência do desprovimento dos apelos, majoro a referida verba para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)